Tribunal: TJDFT
Processo: 0083914-75.2009.8.07.0001
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-25

Ementa:
Vistos etc. Consoante se extrai dos autos, o plano de saúde administrado pela ré - Caixa de Assistência dos Funcionários do Banco do Brasil – CASSI – encontra-se ativado[1], tendo o requerimento formulado pelo autor, no sentido de aplicação de multa por descumprimento da tutela provisória deferida anteriormente, sido indeferido[2]. Por outro lado, conquanto autorizada a emissão de boletos para adimplemento da contraprestação devida pelo beneficiário do plano[3], fora participado aos autos que a cobrança se dera de modo indevido e em quantia superior à estabelecida pelo provimento que lhe assegurara a modulação das prestações, razão pela qual fora autorizado o recolhimento da mensalidade referente ao mês de abril de 2024 mediante depósito em Juízo[4]. Posteriormente, a entidade de autogestão apresentara novo petitório a indicar a regularização dos elementos necessários à correta cobrança via de boletos bancários, vindicando a possibilidade de, em especial diante do fato de que a ação pende de julgamento desde o ano de 2009, promover o reajuste anual das mensalidades[5], enquanto perdura a suspensão processual determinada pela excelsa Suprema Corte – Recurso Extraordinário no 630.852/RS (Tema 381). Diante desse cenário, diga o autor, no prazo de 05 (cinco) dias, consoante exige o contraditório substancial que pauta o devido processo legal (CPC, art. 10), acerca da incidência do reajuste anual apontado pela operadora, atinando para os princípios da cooperação e da boa-fé e para o objeto do apelo que formulara e do provimento que até o momento o aproveita, que nada dispõe sobre vedação de reajustes anuais ou, ainda, atuariais genéricos, dispondo apenas sobre a aplicação de reajustamentos baseados no critério etário. Ou seja, conforme pontuado pela operadora, não subsiste provimento determinando o congelamento das mensalidades que lhe estão afetas, coibindo apenas reajustes baseados em critérios etários. Ultimada essa diligência, tornem estes autos conclusos. I. Brasília-DF, 20 de junho de 2024. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] ID 52366905 (páginas 1105/1107). [2] ID 56267958 (página 1199). [3] ID 57281656 (páginas 1211/1212). [4] ID 58830944 (página 1245). [5] ID 59638149 (página 1256/1259).